Tribunal: TJMT
Processo: 1018496-48.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018496-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 810.161.581-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA INDEFERIDA - VERBAS SALARIAIS - ATÉ 30% - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NÃO COMPROMETIMENTO DO SEU SUSTENTO E DA SUA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Em caso de penhora de salário do devedor, conforme entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada, permitindo-se a penhora de até 30% (trinta por cento) dos soldos percebidos, caso o valor remanescente seja suficiente para a subsistência digna do devedor e sua família, o que não restou comprovado nos autos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de CARLOS EDUARDO RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial nº 07526-12.2019.811.0015, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado.

Aduz, em síntese, o recorrente a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, que há exceções, principalmente quando o executado tenta esquivar-se das implicações decorrentes da execução judicial.

Registra que o Executado, ora Agravado, é vereador do Município de Santa Carmem/MT, percebendo o subsídio de R$2.455,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), e que a par do valor do salário mínimo, que é o parâmetro relacionado ao custeio das necessidades básicas, tem condições de suportar o pagamento do débito vindicado na execução.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 165335175)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, pelo provimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de CARLOS EDUARDO RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial nº 07526-12.2019.811.0015, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado.

Em síntese, o recorrente sustenta a relativização da impenhorabilidade, bem como a capacidade financeira do devedor de suportar a penhora de 30% sobre seu salário, a par do valor do salário mínimo.

O cerne da questão é saber se é possível ou não a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentícia.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

1.2. No caso dos autos, verifica-se que a execução está alicerçada no título executivo juntado em Id. 20423720, que consiste num acordo referendado pelo Ministério Público para pagamento de indeização no valor de R$ 4.200,00, com vencimento para 11.10.2018 e parcelas subsequentes.

1.3. Assim, considerando que o crédito não constitui verba alimentar e que não há estimativa do valor recebimento mensalmente pelo executado, a fim de verificar se não ultrapassa cinquenta salários mínimos, se mostra inviável a aplicação da regra de impenhorabilidade.

1.4. Outrossim, embora o STJ já tenha decidido que “é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família” (REsp 1806438-DF), essa situação não aconteceu no caso concreto.

2. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora de salário, formulado na petição Id. 51878594.”

À luz do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina que: “Como se nota, a impenhorabilidade de bens é a última das medidas no trajeto percorrido pela ‘humanização da execução’. A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito exequente” . (in "Manual de Direito Processual Civil", Vol. Único, 8ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1049).

No entanto, a jurisprudência pátria tem relativizado a impenhorabilidade de salários, remunerações, proventos, etc., conforme decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Embargos de Divergência em REsp 1.874.222/DF – Re. Min. João Otávio de Noronha – j. em 19/04/2023)

Em que pese o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, favoravelmente a relativização da impenhorabilidade,
tal medida deve ser adotada apenas em caráter excepcional
, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso concreto, a parte executada é Vereador no Município de Santa Carmem, perfaz cerca de R$ 2.618,30 (seis mil seiscentos e dezoito reais e trinta centavos) a título de subsídio.

Esse seria o vencimento bruto, não tendo outros elementos nos autos capazes de se aferir a capacidade financeira do executado, a fim de comprovar que a penhora solicitada não comprometerá a sua manutenção, nem da sua família.

Dessa forma, considerando a renda mensal do Executado, entendo que não deve ser aplicada a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário.

Ademais, verifica-se dos autos de base a existência de pedido de penhora de veículo automotor em nome do executado, que poderá vir a saldar o crédito executado.

Assim sendo, tenho que os elementos trazidos ao presente recurso não são suficientes para afastar a impenhorabilidade da referida verba.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente o teor da decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023